Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ESCROW ACCONT. RITO SUMARÍSSIMO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, ora agravante, contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Banco Bradesco da existência de escrow accont de titularidade do devedor, sob o argumento da medida estar em desacordo com os princípios norteadores dos juizados especiais.
2. Informa que o contrato atípico de escrow account pode servir a inúmeros fins lícitos, como a ocultação de bens, ante ausência de regulamentação do Banco Central. Requer que a reforma da decisão para que seja oficiado ao Banco Bradesco para que informe se há escrow account em nome do executado, bem como que sejam juntados os extratos com a movimentação dessas contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a medida solicitada pelo executado está de acordo com os princípios norteadores da Lei 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução que se analisa tramita sob as regras da Lei no 9.099/1995, cujo procedimento é sumaríssimo e orientado pelos princípios da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual. A expedição de ofícios sem qualquer indício de que a medida possa obter êxito desvirtua a própria natureza do microssistema dos Juizados Especiais, promovendo indevida complexificação da fase executiva.
5. Depreende-se dos autos que já houve vários ofícios expedidos ao Banco Bradesco em que a resposta foi clara quanto a impossibilidade do cumprimento da ordem de bloqueio ante a existência de bloqueios judiciais anteriores (ID 235016912).
6. Ressalte-se que a existência de “conta-garantia”, por si só, não indica a ocultação de bens, já que sua finalidade é oferecer garantia a um negócio jurídico até que as condições contratuais sejam cumpridas. Verificada a existência da conta-garantia e eventuais valores ali depositados, a penhora afetaria terceiros, o que, conforme, já exposto, traria complexidade à fase de cumprimento de sentença, indo de encontro com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95.